Tribunal: TJES
Processo: 5015714-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015714-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACIARA SOUZA GUIMARAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela concessionária EDP ESPÍRITO SANTO contra sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
2. A consumidora comprovou ter quitado fatura de R$14,35 em 23/08/2024 (antes do vencimento em 04/09/2024).
3. Apesar do pagamento tempestivo, a concessionária efetuou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em 26/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em: verificar a ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária ao negativar consumidora por débito quitado, aferir se a situação configura dano moral indenizável e avaliar a adequação do valor fixado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Provado o pagamento antecipado e a posterior negativação, configura-se a falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).
6. A recorrente não comprovou a legitimidade da restrição.

7. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é uníssona ao considerar que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo.
8. O valor de R$5.000,00 revela-se adequado, cumprindo a dupla função da reparação: compensar a vítima e punir pedagogicamente o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Atendimento ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A negativação do nome do consumidor por débito comprovadamente quitado constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$5.000,00 compatível com os parâmetros de razoabilidade em casos de baixa monta da dívida inexistente."
Dispositivos relevantes citados: * CDC: Art. 14, Lei nº 9.099/95: Art. 46 e 55.
Jurisprudência: Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015714-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: JACIARA SOUZA GUIMARAES

SENTENÇA: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela concessionária EDP ESPÍRITO SANTO contra sentença que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
2. A consumidora comprovou ter quitado fatura de R$14,35 em 23/08/2024 (antes do vencimento em 04/09/2024).
3. Apesar do pagamento tempestivo, a concessionária efetuou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em 26/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em: verificar a ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária ao negativar consumidora por débito quitado, aferir se a situação configura dano moral indenizável e avaliar a adequação do valor fixado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Provado o pagamento antecipado e a posterior negativação, configura-se a falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).
6. A recorrente não comprovou a legitimidade da restrição.

7. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é uníssona ao considerar que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo.
8. O valor de R$5.000,00 revela-se adequado, cumprindo a dupla função da reparação: compensar a vítima e punir pedagogicamente o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Atendimento ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A negativação do nome do consumidor por débito comprovadamente quitado constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$5.000,00 compatível com os parâmetros de razoabilidade em casos de baixa monta da dívida inexistente."
Dispositivos relevantes citados: * CDC: Art. 14, Lei nº 9.099/95: Art. 46 e 55.
Jurisprudência: Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar
ajuizada por
JACIARA SOUZA GUIMARÃES DE SÁ
face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Alega a requerente que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) em 26/10/2024, por uma suposta inadimplência no valor de R$14,35. No entanto, a dívida foi quitada antecipadamente em 23/08/2024, antes mesmo do vencimento fixado para 04/09/2024, conforme comprovante anexado. Mesmo tendo cumprido sua obrigação tempestivamente, a inscrição indevida nos cadastros restritivos causou-lhe constrangimento social e danos morais e profissionais, especialmente por ser vendedora, profissão que depende diretamente de sua reputação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16547262), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o(a) demandado(a) a pagar ao demandante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

Via de consequência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 55904086.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 16547263), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a negativação seria devida. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Ausentes as contrarrazões (ID 16547267).

É o relatório.

VOTO

Preparo
devidamente recolhido (IDs 16547264 e 16547265). Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
a r. sentença não merece reparos
.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. A controvérsia reside na falha da prestação do serviço consubstanciada na cobrança e negativação de dívida já paga.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora
comprovou o pagamento do débito em 23/08/2024 através do documento de ID 16547238
. Comprovou, ainda, a negativação da dívida com data de inscrição em 26/10/2024 (ID 16547237).

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da cobrança ou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
.

A alegação da recorrente de que agiu em exercício regular de direito não se sustenta, pois, a partir do momento em que o débito foi quitado, desaparece o fundamento para qualquer ato de cobrança ou restrição creditícia. A manutenção da cobrança e a posterior negativação por dívida inexistente transbordam o mero aborrecimento e configuram conduta ilícita passível de reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)